Tribunal: TCU
Processo: 031.179/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11043/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.179/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Gabilan Rodrigues (XXX.361.657-XX); Anna Carolina Bernardes Branquinho (XXX.649.137-XX); Bruna de Miranda Paes (XXX.844.457-XX); Daniel Garrido Ognibene (XXX.625.357-XX); Israel Freitas Moreira Giovannetti (XXX.758.847-XX); Jordana dos Santos Fonseca (XXX.255.127-XX); Juliana Angelo Gomes (XXX.251.557-XX); Monica Infante de Oliveira de Souza (XXX.634.497-XX); Monique Giglio de Carvalho (XXX.605.837-XX); Wesley Carlos da Silva (XXX.271.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.